Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737606-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR, GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA AGRAVADO: VERA HELENA SPERANDIO MOTTA, CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 114 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 75890477), interposto pelos Réus, ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR e GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA PAULINYI, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 247642215, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VERA HELENA SPERANDIO MOTTA e FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu o requerimento dos Autores/Agravados para os Réus/Agravantes autorizassem “o profissional indicado pelo condomínio a acessar sua residência, para que possa esse profissional realizar uma avaliação sobre o caso e verificar se as infiltrações ocasionadas na unidade residencial da autora (304), de fato, são decorrentes da unidade 404, de propriedade dos dois primeiros réus, devendo o profissional apresentar, em caso positivo, um plano de execução da obra necessária à correção do problema, além de estimar o seu custo”. O Juízo de origem fundamentou nos seguintes termos: “Ressalto que, na petição de ID 240179932, os réus ERNO e GABRIELA não impuseram qualquer óbice em relação ao profissional indicado pelo condomínio. Além disso, o profissional em questão somente irá realizar uma vistoria/aprovação das obras em questão, medida esta deferida por este Juízo em razão da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano presentes neste caso concreto. Não há, assim, em verdade, uma necessidade de consentimento dos demais litigantes em relação ao profissional indicado pelo condomínio. Isso porque a indicação do engenheiro pelo condomínio não impede que, por ocasião da decisão de saneamento, venha este Juízo a deferir a realização de eventual prova pericial, a fim de averiguar se os vazamentos em comento de fato se originam ou não da unidade residencial dos réus ERNO e GABRIELA. Neste último caso, isto é, nomeação de perito em fase de saneamento, haveria intimação dos litigantes para dizerem se concordam com o perito judicial nomeado, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil” (grifos nossos) Em suas razões recursais, os Agravantes objetivam, em suma, a reforma da decisão agravada, “para regularizar o vício procedimental dos Autos e instaurar formalmente a fase instrutiva para então proceder à perícia por profissional indicado pelo juízo”. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 76066499). Contrarrazões (ID 76998133). Os Agravados arguem preliminar de ausência de interesse recursal, por perda superveniente de objeto, pois, “conforme se extrai da Certidão circunstanciada lavrada pela Sra. Oficiala de Justiça (ID 249865965 na origem; Doc. 6), a diligência que os Agravantes tentavam impedir foi efetivamente realizada na data aprazada de 11 de setembro de 2025. O ato ocorreu de forma plena, com a presença dos assistentes técnicos de todas as partes e sob a fé pública da serventuária da Justiça, e resultou na confecção do relatório já juntado aos autos principais pelo engenheiro do Condomínio (ID 251253869; Doc. 7), esgotando assim todas as determinações emanadas do r. Juízo de piso”. Analisando os autos originários, constata-se que, após a decisão agravada, sequencialmente, ocorreram os seguintes atos processuais: i) 2 (dois) oficiais de justiça certificam que o comando da decisão agravada foi cumprido (ID 249865965, origem); ii) na decisão saneadora, o Juízo de origem nomeou perito judicial (ID 254699438, origem); ii) o juiz apresentou seus quesitos (ID 256349284, origem); iii) em audiência, ambos os litigantes apresentaram os seus quesitos (ID 256553710, origem); e iv) o juiz manifestou ciência do recolhimento dos honorários periciais por ambos os litigantes e determinou o laudo pericial fosse apresentado em 10 (dez) dias úteis (ID 257117604, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da necessidade de nomeação de perito judicial, ante a sua imparcialidade. Contudo, como sobreveio decisão saneadora, nomeando o “expert”, ao qual os litigantes não impugnaram, aliado ao fato de que o comando da decisão agravada já foi cumprido, constata-se que o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC. É que inexiste utilidade, tampouco necessidade, de discussão relativa a nomeação de perito judicial, considerando que este auxiliar do juiz foi nomeado e as partes processuais não se opuseram, tampouco arguiram suspeição ou impedimento. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática de ID 76066499, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025 20:00:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador